Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-55.2021.8.11.0011
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (RECORRENTE), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (REPRESENTANTE), ELAINE CRISTINA ALMEIDA FARIA - CPF: 697.520.361-04 (RECORRIDO), JANAINA ANGELICA DOS SANTOS TEIXEIRA - CPF: 040.496.841-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - SEGURO NÃO CONTRATADO - DESCONTO INDEVIDO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – DEVER DE RESTITUIÇÃO - A
USENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS INOCORRENTES.
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. A Recorrida sustenta ter sido surpreendido com o desconto indevido em seu cartão realizado pela ré no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) referente a seguro nunca contratado, assim, pleiteia a declaração da inexistência da relação jurídica, restituição do valor descontado, além de compensação por danos morais.

2.

Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado o contrato de seguro noticiado na exordial, cabia à instituição financeira Recorrente o ônus de provar a contratação do serviço objurgado, ônus do qual não se desincumbiu. Ademais, apesar de apresentar na peça de defesa áudio da suposta contratação, o referido documento não confere verossimilhança às suas alegações, uma vez que o consumidor não anuiu com a contratação do serviço.

3.

Não havendo comprovação da regular contratação do seguro pela empresa Recorrente, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica e devolução da parcela descontada diretamente da conta do consumidor, na forma dobrada (R$ 99,00) tal como reconhecido na origem.

4.

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral da parte Recorrida, considerando que sequer houve a tentativa de solução administrativa inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e restituição dos valores, como declarado pelo juízo
a quo
.

5.

Dessa forma, ante a ausência de qualquer abalo à esfera psíquica do consumidor, entendo que a situação não ultrapassou os limites do mero dissabor do cotidiano, devendo a condenação em danos morais ser afastada

6.

Sentença reformada para extirpar a condenação em danos morais.

7.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais em decorrência de desconto indevido. A Recorrida sustenta ter sido surpreendido com o desconto indevido em seu cartão realizado pela ré no valor de R$ 49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) referente a seguro nunca contratado, assim, pleiteia a declaração da inexistência da relação jurídica, restituição do valor descontado, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, com a declaração de inexistência do débito oriundo do contrato objurgado, bem como a condenação da ré ao pagamento de indenização por
danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e restituição dos valores descontados indevidamente no valor de R$ 99,00 (noventa e nove reais), já calculado na forma dobrada.

Inconformado, a Recorrente ACE SEGURADORA S.A nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada improcedente ou reduzido o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais, por considerá-lo exorbitante e desarrazoado.

Em contrarrazões a Recorrida refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No que tange ao reconhecimento da ilegalidade do desconto realizado e, por consequência, existência de danos materiais,

o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço, devendo a sentença ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei n.º 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.
”.

Contudo, entendo que a sentença comporta parcial reforma, tão somente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

Pois bem. O cerne da questão posta a exame perante esta C. Turma Recursal reside no fato de se admitir a condenação em danos morais, decorrente do desconto indevido no holerite da consumidora decorrente de empréstimo não contratado.

Nesse compasso, há um consenso na doutrina e jurisprudência que o dano moral é a violação a um dos direitos da personalidade, tanto em sede constitucional (CF, art. 5º, -caput- e incisos V, VI, IX, X, XI e XII) quanto em sede infraconstitucional (CC, artigos 11 ao 21), provocando abalos psíquicos que supere meros aborrecimentos da vida cotidiana a que todos os seres humanos estão sujeitos.

Dessa forma, só pode alcançar o patamar de dano moral aquela agressão que supere a naturalidade dos fatos da vida e venha, ferir gravemente os valores fundamentais inerentes à personalidade, tais como a liberdade, a honra, a atividade profissional, a reputação, as manifestações culturais e intelectuais, entre outros.

No caso dos autos, admitir a ocorrência de danos morais seria banalizar o instituto do dano moral e contrariar entendimentos dos tribunais pátrios, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Ora, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico que a mera cobrança indevida, quando inocorrente negativação do nome do consumidor, não gera presunção de dano moral.

Ademais, em recente decisão do STJ, datada de
07/06/2021
, o tribunal superior novamente confirmou a sua jurisprudência ao decidir que:

Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes. 3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. (
STJ, AgInt no AREsp 1.833.432/MS, rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 7.6.2021, p. 11.6.2021.)

Neste pórtico são os precedentes desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - AUSENTE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - MERO ABORRECIMENTO - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL - DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)3- Apesar de ter sido vítima de cobrança indevida, a parte autora não suportou situação ensejadora do dever de indenizar, mormente porque não houve tentativa de solução na esfera administrativa.

4- Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação, decorrentes de situações corriqueiras, às quais está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral.

6- Havendo falha na prestação do serviço, a restituição a título de danos materiais, em dobro, é medida que se impõe.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000716-42.2019.8.11.0008, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1010283-76.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 09/07/2020, Publicado no DJE 12/07/2020)

Por fim, vale ressaltar que não consta nos autos qualquer informação de que o consumidor tentou resolver a celeuma de forma administrativa, tampouco procurou o Procon, ou efetuou reclamação no portal do consumidor (
http://www.consumidor.gov.br/
), no reclame aqui (
https://www.reclameaqui.com.br/
), inexistindo também qualquer perda do tempo útil ou desvio produtivo do consumidor capaz de gerar dano moral.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto pelo
ACE SEGURADORA S.A
, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR apenas a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021